Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE DANO QUALIFICADO, EXPLOSÃO E ROUBO COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR AO CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PARA O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. ACOLHIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS RECURSOS DAS DEFESAS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório formado, sobretudo, pela prova oral, pericial e documental, deu conta de que os apelantes: a) destruíram e deterioram bens pertencentes à determinada distribuidora de bebidas, expondo a perigo a vida e a integridade física de diversas pessoas presentes no estabelecimento, mediante explosão/arremesso de substância explosiva, tudo mediante violência à pessoa, consubstanciada na agressão aos consumidores que se faziam presentes no local e utilização de armas brancas; b) juntamente como outros comparsas não identificados, todos agindo com consciência e vontade, unidade de desígnios, liame subjetivo e comunhão de esforços, expuseram a perigo a vida e a integridade física de diversas pessoas presentes no local e, ainda, o patrimônio de outrem, mediante explosão/arremesso de substância explosiva diversa de dinamite ou explosivo análogo; e que somente um dos apelantes: c) agindo com consciência e vontade, subtraiu, para si, mediante emprego de violência, consubstanciada em golpes com emprego de arma branca (barra de ferro), coisa alheia móvel de determinada vítima frequentadora da distribuidora de bebidas.
2. Com relação ao crime de dano qualificado, inviável o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior, eis que as provas dos autos deixaram claro que o crime foi praticado com o uso de violência, ademais, se o ressarcimento dos prejuízos não ocorreu por ato voluntário dos réus, conforme exigência legal, mas sim, por intermédio do advogado da torcida.
3. No que tange ao crime de roubo, a justificativa apresentada por determinado réu no sentido de que teria confundido ao pegar um celular na mesa, em razão de ser semelhante com o seu, não encontra respaldo no caderno probatório, revelando-se inviável o acolhimento da tese de absolvição por erro de tipo.
4. Se comprovado que houve emprego de violência/grave ameaça a pessoa para a subtração de aparelho celular, impossível a desclassificação do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca para o delito de furto.
5. Sabe-se que os motivos do crime são as razões de ordem subjetiva que levaram o agente à prática criminosa, sendo que, no caso, o fato de o crime ter sido cometido em razão da rivalidade entre torcidas de futebol, realmente, é circunstância que justifica a exasperação da pena-base, encontrando respaldo nos autos.
5.1. As circunstâncias do crime referem-se ao modus operandi empregado pelo agente na consecução do crime, que influencia na sua gravidade. Assim, considerando que os réus foram coautores da detonação de explosivos em local fechado, onde estavam diversas pessoas, as quais ficaram limitadas de escapar, isso, por si só, é suficientemente grave a ensejar a exasperação da pena-base.
5.2 Mantidas as circunstâncias judiciais, não se acolhe o pleito defensivo para a fixação da pena-base no mínimo legal.
6. Presentes circunstâncias judiciais negativas, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou, mesmo, suspensão condicional da pena, até por conta do montante de pena imposto.
7. Recurso do Ministério Público. Não há como ser acolhida a tese para a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, dos crimes pelos quais os réus foram condenados ao fundamento de que os crimes foram cometidos com violência extrema, posto que isso já é ínsito ao tipo de dano qualificado pela violência/grave ameaça à pessoa, foi meio para a prática da explosão e já é ínsito ao delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.
8. Reconheceu-se a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, “c”, do CP, na segunda fase da dosimetria, uma vez que as provas dos autos dão conta de que os crimes em análise foram cometidos mediante surpresa, em situação em que as vítimas não poderiam prever repentino ataque proveniente dos réus e outros indivíduos.
8.1 Pena final dos apelantes redimensionada.
9. Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena corporal, deve o juiz considerar a quantidade de pena; a reincidência; a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Existentes circunstâncias judiciais negativas em face dos réus, possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais rigoroso.
9.1 Regime inicial de cumprimento de pena alterado.
10. Recursos conhecidos. Recurso das Defesas desprovidos. Recurso da Acusação parcialmente provido.